Tribunal: TJES
Processo: 5001614-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001614-53.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DIMENSIONAL ROCHAS LTDA e outros (7)
AGRAVADO: MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS E RESTRIÇÃO
RENAJUD
.

MEDIDAS
CAUTELARES POSSIBILIDADE. PENHORA DE CRÉDITOS FUTUROS DAS RECORRENTES. ELEMENTOS QUE PERMITEM A MANUTENÇÃO DA ORDEM.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A
pretensão recursal d
a
recorrente envolve-se na
reforma da decisão de origem,
uma vez que tomadas várias medidas
que impactam no
patrimônio
das recorrentes. Entretanto, diferentemente do que defende os recorrentes, tais medidas têm natureza cautelar,
eis que
à exceção da determinação de expedição de ofício
às pessoas jurídicas Brasal I
n
corporações S.A., Patrimar Engenharia S.A. e Patrimar Somattos SPE, a fim de que deposit
arem
, em conta judicial, eventuais créditos pertencentes
aos recorrente
s,
não invadem diretamente o patrimônio das agravantes
.
2.

Neste contexto,
conclui-se

que ausente

o requisito do
perigo da demora
em favor dos recorrente
s
,
uma vez

que
sequer
há
notícia do
quantitativo
de futuros créditos
atingidos pela ordem de primeiro grau

e tampouco qual
o
impacto que a penhora causará ou que
poderá

colocar em
risco a atividade empresarial
das recorrentes.
3.

Assim,

considerando que

a medida cautelar serve sobretudo para resguardar
o resultado prático de outro processo
, principalmente diante do quadro fático apresentado, padece os recorrentes do preenchimento do requisito
periculum in mora,
pois a

indisponibilidade de bens imóveis e restrição administrativa pelo sistema do RENAJUD
não
tem
influência direta na atividade empresarial das recorrentes.

4.

O
utrossim, ainda que se discuta se os agravantes estão dilapidando o patrimônio,
conclusão que pode ser alcançada pela transferência de dois imóveis de um dos agravantes para terceiros,
para se escusar do
adimplemento
dos valores contidos nas duplicatas me
r
cantis,
verifica-se,
de forma mais clara,
para manutenção da decisão,
que as notas fiscais vinculadas
às duplicatas
padecem

de
aceite
quanto
a

entrega de
mercadoria
s/serviços
, o que em tese, pode
configurar
fraude a cessionária para recebimento do crédito

que faz jus, conforme contratos colacionados,
caracterizando como
provável o direito defendido na origem
.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001614-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIMENSIONAL ROCHAS LTDA, MARCELO AZEREDO DE ARAUJO, CRISTIANE MOREIRA GOMES, GILBERTO AZEREDO ARAUJO, SILVANA BARINA ARAUJO, DIM PROJETOS E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA, DIM OBRAS LTDA, VISOR CONTROLE DE QUALIDADE LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: HENRIQUE DA CUNHA TAVARES - ES10159-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: HENRIQUE DA CUNHA TAVARES - ES10159-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: HENRIQUE DA CUNHA TAVARES - ES10159-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: HENRIQUE DA CUNHA TAVARES - ES10159-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: HENRIQUE DA CUNHA TAVARES - ES10159-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: HENRIQUE DA CUNHA TAVARES - ES10159-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: HENRIQUE DA CUNHA TAVARES - ES10159-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: HENRIQUE DA CUNHA TAVARES - ES10159-A
AGRAVADO: MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP

Advogados do(a) AGRAVADO: MARIO CEZAR PEDROSA SOARES - ES12482-A, ALEXANDRE ESTEVES - ES12987-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Conforme relatado
, t
rata-se
de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
9
ª Vara
Cível
de
Vitória
, que,
nos autos
da
ação monitória
1
,
deferiu
o pedido de urgência
para
(i) determinar o lançamento de restrição nos imóveis cujas certidões das matrículas se encontram no id. 19999834, respeitando-se a fração pertencente àqueles que aqui são demandados, na hipótese de condomínio; (ii) determinar o lançamento, via REANAJUD, de restrição administrativa na documentação dos veículos descritos no id. 19999835; (iii) expedição de ofícios às pessoas jurídicas Brasal I
n
corporações S.A., Patrimar Engenharia S.A. e Patrimar Somattos SPE, a fim de que depositem, em conta judicial à disposição deste juízo, eventuais créditos pertencentes aos réus Dimensional Rochas Ltda, Dim Obras Ltda ME, Visor Controle de Qualidade Ltda ME, Marcelo Azeredo de Araújo, Silvana Barina Araújo, Gilberto Azeredo de Araújo e Cristiane Moreira Gomes.

O
s
agravante
s
sustenta
m

(i)
ser desnecessári
a
a medida uma vez que não há prova de dilapidação do patrimônio,
estando ausente o requisito do perigo da demora em favor do recorrido
;
(ii)

que a decisão se baseia em alegações da agravada, não havendo título exigível e tampouco fixação de valores que seriam devidos e muito menos demonstração de legitimidade das recorridas;
(iii)
ausente a demonstração de existência de crédito oriundo de contrato de cessão de crédito;
(iv)
impossibilidade de deferimento das medi
d
as expropriatórias, sob pena de risco da atividade empresarial;
(v)
que a penhora sobre o crédito recai em direitos certos, ofendendo o princípio da menor onerosidade ao devedor;

(vi)
requer a concessão do pedido de efeito suspensivo e no mérito a reforma da decisão.

Sob
o ID 4340282, em análise perfunctória, entendi carecer de robustez as arguições da recorrente, razão pela qual neguei o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Pois bem. Neste momento, em análise exauriente da questão, alcanço o mesmo entendimento, eis que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão obtida pelo juízo primevo, que merece prevalecer. Explico.

Em suma, a pretensão recursal da recorrente envolve-se na reforma da decisão de origem, uma vez que tomadas várias medidas que impactam no patrimônio das recorrentes.

Entretanto, diferentemente do que defende os recorrentes, tais medidas têm natureza cautelar, eis que à exceção da determinação de expedição de ofício
às pessoas jurídicas Brasal I
n
corporações S.A., Patrimar Engenharia S.A. e Patrimar Somattos SPE, a fim de que deposit
arem
, em conta judicial, eventuais créditos pertencentes
aos recorrente
s,
não invadem diretamente o patrimônio das agravantes
.

Neste contexto, conclui-se que ausente o requisito do perigo da demora em favor dos recorrentes, uma vez que sequer há notícia do quantitativo
de futuros créditos
atingidos pela ordem de primeiro grau

e tampouco qual
o
impacto que a penhora causará ou que
poderá
colocar em
risco a atividade empresarial
das recorrentes.

Assim,

considerando que

a medida cautelar serve sobretudo para resguardar
o resultado prático de outro processo
, principalmente diante do quadro fático apresentado, padece os recorrentes do preenchimento do requisito
periculum in mora,
pois a

indisponibilidade de bens imóveis e restrição administrativa pelo sistema do RENAJUD
não
tem
influência direta na atividade empresarial das recorrentes.

N
este sentido:

[...]
1.3
O atual Código de Processo Civil pródigo em regras e princípios voltados a garantia da tutela jurisdicional efetiva autoriza o deferimento de medidas acautelatórias pelo Juízo com o objetivo de resguardar o direito da parte e viabilizar o seu resultado útil, independentemente do procedimento ou fase processual. 1.4 O Colendo Superior Tribunal de Justiça, na vigência do CPC/1973, já entedia ser ...admissível cautelar inominada, de indisponibilidade de bens, para garantir a eficácia de ação monitória lastreada em cheque prescrito
(REsp 714.675/MS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 09/10/2006, p. 288) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 044189000043, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 11/09/2018)
(grifei)

O
utrossim, ainda que se discuta se os agravantes estão dilapidando o patrimônio,
conclusão que pode ser alcançada pela transferência de dois imóveis de um dos agravantes para terceiros
2
,
para se escusar do
adimplemento
dos valores contidos nas duplicatas me
r
cantis,
verifica-se,
de forma mais clara,
para manutenção da decisão,
que as notas fiscais vinculadas
às duplicatas
padecem

de
aceite
quanto
a

entrega de
mercadoria
s/serviços
3
, o que em tese, pode
configurar
fraude a cessionária para recebimento do crédito

que faz jus, conforme contratos colacionados,
caracterizando como
provável o direito defendido na origem
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

1
Processo nº 5038838-84.2022.8.08.0024

2
RGI dos Imóveis 121.070 e 121.471.

3
ID nº 413099 – pag. 325 a 342 e ID nº 4313100 – pag. 01 a 30.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.